Tribunal: TJBA
Processo: 0504597-35.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504597-35.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO NO "PRIMEIRO DESPACHO" EM DEMANDA QUE TRAMITOU POR SETE ANOS. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravos Internos interpostos pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS em face de decisão monocrática que não conheceu do seu Recurso de Apelação. A sentença de piso extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC), após inércia da Fazenda Pública perante intimação para impulsionar o feito. O Município protocolou dois recursos contra o mesmo ato judicial e, no mérito do primeiro recurso, sustenta que houve efetiva impugnação aos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão discute: a) a admissibilidade de segunda peça recursal contra a mesma decisão (unirrecorribilidade); b) o acerto do não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, face ao uso de razões recursais dissociadas da realidade fática dos autos e dos fundamentos da sentença; c) a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Pelo princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, é inadmissível a interposição de um segundo recurso contra a mesma decisão judicial, devendo ser analisado apenas o primeiro protocolo. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. Constatada a total dissociação entre as razões da apelação (que tratou de indeferimento de inicial em "primeiro despacho") e os fundamentos da sentença (que declarou o abandono da causa após 07 anos de trâmite e inércia perante intimação específica), o não conhecimento é medida impositiva (art. 932, III, CPC). 4. O uso de minutas padronizadas ("copia e cola"), que ignoram o histórico fático dos autos e os fundamentos jurídicos da sentença, configura erro grosseiro e não é suprido pela primazia do mérito. 5. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ) quando o agravo interno é manifestamente improcedente por reiterar teses que ignoram os pressupostos de admissibilidade e o histórico processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Segundo Agravo Interno não conhecido. Primeiro Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. A interposição de segunda peça recursal contra a mesma decisão judicial acarreta o seu não conhecimento, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. É inadmissível o recurso de apelação cujas razões apresentam erro fático grosseiro sobre o momento e o fundamento da extinção, configurando violação ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021, § 4º). Jurisprudência pertinente: STJ, AgInt no AREsp 2380058/SP; STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0504597-35.2017.8.05.0004, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como Agravado TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER do segundo Agravo Interno (ID 95055606) e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao primeiro Agravo Interno (ID 91917247), mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA